Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707232-18.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANNI GRASSI EMBARGADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC CONSTRUTORA S/A D E S P A C H O GIOVANNI GRASSI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56010613. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator